Tribunal: TJBA
Processo: 8046042-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046042-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZULMIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL. OMISSÃO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de contratação válida entre as partes, condenando a instituição financeira à devolução dos valores indevidamente descontados e à reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém os vícios previstos no art. 1.022 do CPC – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – que justifiquem a integração da decisão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado analisou expressamente todas as teses suscitadas pela parte embargante, inclusive quanto à devolução dos valores e à fixação de juros e correção monetária.

4. As alegações do recorrente, em grande parte, não foram sequer apresentadas nas contrarrazões do recurso de apelação, caracterizando inovação recursal.
5. A questão da compensação de valores eventualmente recebidos será objeto de apuração em liquidação de sentença.
6. Inexistência de vícios ensejadores de integração do julgado, sendo os embargos utilizados como sucedâneo recursal, o que não se admite.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, sendo inadmissível sua utilização com propósito infringente
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046042-50.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ZULMIRA DOS SANTOS e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR